Tribunal: TJES
Processo: 5021076-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021076-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO GOMES CORREA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021076-80.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
ANTONIO GOMES CORREA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por dano material e moral em que a Autora alega ter celebrado contrato de empréstimo com a Requerida. Indica que passou a receber faturas de um cartão de crédito emitido pela Requerida, o qual ele não solicitou, razão pela qual entrou em contato para saber informações, tendo, então, sido informado que a fatura de cartão de crédito era referente ao crédito consignado no cartão, e que o valor descontado de seus proventos seria referente somente ao mínimo do pagamento do cartão. Indica que foi descontado de seus proventos o valor de R$3.145,65. Afirma ter havido deficiência de informação por parte da Requerida ao ofertar o empréstimo, levando a parte Autora a pensar que se tratava efetivamente de empréstimo quando não era. Pleiteia a tutela de urgência para que cessem os descontos em seu benefício previdenciário pela Requerida. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, declarando a inexistência do débito, ou a sua conversão em empréstimo consignado, bem como a restituição em dobro do valor pago de R$2.143,65, e indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça. [...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(3).

Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal da ré merece ser acolhida. A conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar o feito, diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os comprovantes de utilização do cartão consignado nos anos de 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Com isso, ainda que mencione o não desejo de ter o cartão, ao utilizá-lo de modo habitual e efetuar o pagamento das faturas, tem-se como evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou até mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

(4).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, na medida em que o negócio entre as partes é válido.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)